Tribunal: TJPA
Processo: 0804314-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804314-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO SA MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804314-18.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA
RECORRENTE: LUIS FERNANDO SÁ MORAES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE POSSE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INVESTIDURA SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato regularmente nomeado e empossado no cargo de Vigia da Zona Urbana de Mocajuba/PA, aprovado em concurso público homologado por edital. A parte agravante foi impedida de iniciar o exercício das funções em razão de Decreto Municipal nº 067/2025, que instaurou auditoria interna e suspendeu sua investidura, sem instauração de processo administrativo formal. Pleito de tutela de urgência para retorno ao cargo e percepção da remuneração foi indeferido pelo juízo de origem, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a suspensão de investidura em cargo público regularmente empossado, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, podendo anular ou revogar seus atos, mas deve respeitar o devido processo legal quando tais atos atingem direitos adquiridos ou interesses de particulares.

4. A nomeação e posse do agravante em cargo público configuram ato administrativo com efeitos concretos, sendo ilegítima sua suspensão sem o contraditório e a ampla defesa.

5. O Decreto nº 067/2025, ao suspender a investidura do servidor sem prévio processo administrativo, violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

6. O perigo de dano irreparável decorre da privação da remuneração, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do agravante.

7. A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a urgência (periculum in mora) justificam a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A autotutela administrativa deve respeitar o contraditório e a ampla defesa sempre que o ato implicar prejuízo a direito adquirido ou situação jurídica consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Súmula 473/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 760681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 03.06.2019.

Vi
stos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
LUIS FERNANDO SÁ MORAES
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PARA QUAL FOI DEVIDAMENTE EMPOSSADO
), processo nº
0800113-73.2025.8.14.0067
.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que foi regularmente empossado no cargo de Vigia da Zona Urbana de Mocajuba/PA em 31 de dezembro de 2024.

No entanto, ao se apresentar para o início de suas atividades em 02 de janeiro de 2025, foi impedido de permanecer na Secretaria Municipal de Administração sob a justificativa de que apenas após o dia 10 de janeiro receberia a designação do setor onde desempenharia suas funções.

Posteriormente, foi editado o Decreto Municipal nº 067/2025, instaurando auditoria interna para apuração das posses ocorridas nos dias 30 e 31 de dezembro de 2024 e suspendendo sua investidura no cargo, sem a devida instauração de processo administrativo formal.

Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada para que fosse determinado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que, no prazo de cinco dias, passasse a exercer integralmente as funções inerentes ao seu cargo, bem como usufruísse de todos os direitos e prerrogativas decorrentes do exercício da função pública, até o pronunciamento definitivo sobre o mérito da demanda. Requereu, ainda, que a tutela de urgência recursal fosse integralmente confirmada em seus exatos termos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Na situação dos autos, no entanto, não vislumbro, por ora, a presença dos elementos que permitem deferir, liminarmente, a pretensão autoral formulada, reclamando o feito do seu regular processamento, franqueando-se o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Isso porque, do que se infere das informações constantes na peça vestibular, e muito embora a parte Autora tenha logrado êxito em comprovar, de plano, que fora previamente nomeada e empossada em cargo após aprovação em concurso público, não há elementos aptos a demonstrar, de plano, a
probabilidade do direito
, no sentido a evidenciar que o ato administrativo representando pelo
Decreto nº 67/2025
, praticado pela Autoridade Coatora no exercício do Poder de Autotutela, seja manifestamente ilegal para ser, de pronto, considerado nulo por esta Autoridade Judicial.

Até porque, diante das prerrogativas da Administração Pública, cujos atos praticados são presumidamente legítimos, ou seja, praticados em consonância aos ditames legais, é assegurada a possibilidade dela própria
“anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direito; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
(Súmula 473/ STF).

Neste contexto, e enquanto não finalizada a
“auditoria interna”
instalada a partir do Decreto impugnado, e juntado nestes autos a cópia integral do procedimento administrativo dele originário, não haverá a demonstração de que o ato praticado pelo Sr. Prefeito ao editar o
Decreto nº 67/2025
esteja contrário aos ditames legais e, por isso, mereça ser anulado pelo Poder Judiciário com base no controle de legalidade do ato, principalmente em sede liminar, como pretende a parte Autora.

Neste contexto, INDEFIRO,
por ora
, o pedido liminar, por não vislumbrar
a prima facie
a verossimilhança da tese autoral apresentada.
.”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso (Num. 25335181).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a administração municipal, sem qualquer fundamentação jurídica adequada, suspendeu a investidura do servidor no cargo público, impedindo-o de exercer suas funções e privando-o da percepção de remuneração, a qual tem natureza alimentar.

Argumenta que a autotutela administrativa não pode ser exercida de forma arbitrária e que a suspensão do ato de posse sem a instauração de um processo administrativo formal viola o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 138 de Repercussão Geral.

Assevera que a Auditoria Interna instaurada pelo Município de Mocajuba não tem o condão de impedir o pleno exercício das funções pelo servidor público nomeado e regularmente empossado.

Destaca que a decisão agravada impõe grave dano irreparável ao agravante, pois, além de vedar seu ingresso no serviço público, inviabiliza sua subsistência pela impossibilidade de percepção dos vencimentos, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para que seja determinado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que o servidor passe a exercer, no prazo de 05 dias, as funções de seu cargo e desfrute de todos os desdobramentos jurídicos inerentes ao exercício do cargo público, até que seja proferida decisão de mérito. No mérito, seja confirmada tutela de urgência recursal em todos os seus termos.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 25618358, deferi o pedido de Tutela Antecipada.

Apesar de devidamente intimado, conforme consta na aba de expediente do Sistema Pje, o Município não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 27296960).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu a tutela de urgência formulada visando o pleno exercício em cargo público.

Os atos administrativos são compreendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública que possuem a finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, bem como impor obrigações aos administrados.

A Administração Pública possui o dever-poder de rever seus próprios atos, podendo revogá-los quando estiverem revestidos de legalidade, ou seja, por motivo de conveniência e oportunidade, ou, ainda, anulá-los, quando forem ilegais.

Ocorre que, tanto na hipótese de revogação quanto na de anulação, sempre que o ato administrativo produzir efeitos concretos na esfera jurídica de particulares, impõe-se a observância do devido processo legal, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a nomeação consubstancia ato vinculado, regido por normas previamente estabelecidas pelo ente competente. O recorrente submeteu-se às disposições da legislação municipal de Mocajuba e às regras do Edital nº 001/2020 – PMM, homologado por meio do Edital nº 01/2022/PMM.

A Agravante demonstrou que obteve aprovação regular em concurso público e foi formalmente empossada no cargo de Vigia – Zona Urbana, do Município de Mocajuba, conforme comprovam o Termo de Posse e o Decreto de Nomeação juntados ao recurso.

No entanto, a Administração Pública editou o Decreto nº 67/2025, determinando a suspensão sumária do exercício do cargo, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, em flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à matéria, consagrando-se o entendimento de que atos administrativos com efeitos concretos não podem ser revogados ou anulados sem a observância do devido processo legal. Nesse sentido:

Súmula 473, STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

TEMA 138/STF (RE 594.296): Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Na mesma linha, é o entendimento adotado pelo STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 760681 SC 2015/0196926-6, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia, DJe03/06/2019, destaquei)

Ora, ainda que a Administração Pública detenha a prerrogativa da autotutela, tal faculdade não é irrestrita e deve ser exercida em rigorosa observância ao devido processo legal. Essa exigência se impõe, sobretudo, quando a invalidação de atos administrativos puder resultar em prejuízo a terceiros de boa-fé, como ocorre no caso do Agravante, que foi regularmente investido no cargo público.

Dessa forma, a plausibilidade do direito do Agravante é incontestável, uma vez que seu afastamento sumário, sem a devida observância do devido processo legal, configura medida arbitrária e contrária aos preceitos normativos vigentes.

O perigo de dano irreparável também se faz evidente, visto que o Agravante, impedido de exercer suas funções, encontra-se privado de sua remuneração, verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência. A supressão injustificada de seus proventos compromete sua dignidade e viola o direito fundamental à subsistência, expressamente garantido pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A manutenção do afastamento, sem o devido contraditório, pode comprometer de forma irreversível tanto o exercício funcional quanto o recebimento de vantagens pecuniárias associadas ao cargo, agravando ainda mais a situação de lesividade.

Diante desse cenário, verificados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o provimento do recurso para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, medida indispensável à preservação dos direitos do Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, para determinar que o Município de Mocajuba restabeleça o exercício das funções do Agravante no cargo público para o qual foi empossada, bem como o pagamento de sua remuneração, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulterior decisão de mérito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/08/2025